Tribunal: TCU
Processo: 000.373/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em nomeação para cargo público sem concurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades na contratação de empregados pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao CRO/BA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, elabore e apresente plano de ação, com os requisitos do art. 7o, § 4o, da Resolução TCU 315/2020, indicando os responsáveis e os prazos para implementação de cada uma das medidas a serem adotadas de modo a que a atividade finalística da Procuradoria Jurídica seja desempenhada por analistas jurídicos, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA), ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) e ao Sr. Ney de Souza Cacim; 9.4. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. encerrar o presente processo e arquivar os autos.